Tribunal: TJDFT
Processo: 0707575-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707575-75.2025.8.07.0000 DESPACHO Dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 07 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator